Tribunal: TJPA
Processo: 0808961-90.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9612 - Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808961-90.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: GOLD NEFRO SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA

AGRAVADO: JANE RIKER GOMES

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/NOVEMBRO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808961-90.2024.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA
.

AGRAVANTE:
JANE RIKER GOMES.

ADVOGADA:
RENEIDA KELLY SERRA DO ROSARIO MENDONÇA – OAB/PA 14120.

AGRAVADO:
GOLD NEFRO SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA.

ADVOGADO:
VITOR DE LIMA FONSECA – OAB/PA 14878-A.

ADVOGADA:

PATRICIA PASTOR DA SILVA PINHEIRO – OAB/PA 18656-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE SUSPENDE A DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL LOCADO. CLÍNICA MÉDICA. ESTABELECIMENTO DE SAÚDE. PROTEÇÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto contra decisão que suspendeu a desocupação de imóvel não residencial, locado por uma clínica médica com objeto social voltado à prestação de serviços de saúde, como diálise e nefrologia, atendimentos ambulatoriais e hospitalares. A parte agravada argumenta que o estabelecimento é protegido pela legislação específica para estabelecimentos de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a clínica médica, enquanto estabelecimento de saúde, está protegida pelo art. 53 da Lei nº 8.245/91, que trata da rescisão do contrato de locação de imóveis utilizados para atividades de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O objeto social da agravada, uma clínica de nefrologia, configura-se como estabelecimento de saúde, enquadrando-se na proteção do art. 53 da Lei nº 8.245/91, o que restringe a rescisão do contrato aos casos previstos nos arts. 9º e 53, não verificados nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A rescisão de contrato de locação de imóvel ocupado por estabelecimento de saúde só pode ocorrer nas hipóteses restritivas dos arts. 9º e 53 da Lei nº 8.245/91."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. José Torquato Araújo de Alencar.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e nove (29) dias do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808961-90.2024.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA

AGRAVANTE:
JANE RIKER GOMES.

ADVOGADA:
RENEIDA KELLY SERRA DO ROSARIO MENDONÇA – OAB/PA 14120.

AGRAVADO:
GOLD NEFRO SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA.

ADVOGADO:
VITOR DE LIMA FONSECA – OAB/PA 14878-A.

ADVOGADA:
PATRICIA PASTOR DA SILVA PINHEIRO – OAB/PA 18656-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
JANE RIKER GOMES
em face de
GOLD NEFRO SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA,
diante de seu inconformismo com decisão interlocutória de minha lavra, através da qual concedi o efeito suspensivo pleiteado pela aqui Agravada, suspendendo a determinação de desocupação do imóvel objeto da lide.

Em suas
razões
, a parte Agravante defende que a decisão merece reforma.

Afirma que a pretensão de desocupação decorre do término do contrato, sem que ocorresse renovação e cristalina infração legal por parte do locatário que continua no imóvel sem assinatura de novo contrato locatício.

Argumenta que o contrato locatício por prazo determinado cessou de pleno direito em 22 de janeiro de 2024 quando findou o prazo estipulado, porém o locatário mesmo notificado para assinar novo contrato e pagar o aluguel arbitrado, negou-se a assinar novo contrato e não restituiu o imóvel, também não paga o valor estipulado pela locatária, em cristalina violação legal.

Aduz que muitos dos contratos juntados pelo agravado já estão extintos, eis que firmados por prazo determinado, enfraquecendo sua alegação de suposto prejuízo a coletividade.

Expõe que a locatária não faz atendimentos de urgência e emergência, mas trabalha com atendimento ao público por prévio agendamento, motivo pelo qual entende que a agravada não se enquadra na proteção legal do art. 53 da Lei 8.245/91.

Houve oferecimento de
contrarrazões
, nas quais a parte Agravada defende a manutenção da decisão interlocutória recorrida.

Preliminarmente, levanta a necessidade de recolhimento em dobro do preparo do agravo interno.

No mérito, aduz enquadrar-se como estabelecimento de saúde, motivo pelo qual o art. 53, da lei do inquilinato deve ser aplicado à espécie.

Aduz que a hemodiálise não tem como objetivo tratar a doença renal, mas substituir a função do rim que, já prejudicado, não mais desempenha sua função de filtrar o sangue, razão pela qual pode-se afirmar, sem qualquer dúvida, que a não realização do procedimento coloca o paciente em risco de morte.

Dessa forma, defende que, ainda que a clínica Agravada não funcione 24 (vinte e quatro) horas, ou mesmo não faça o procedimento de internação do paciente, ela desenvolve atividade de extrema relevância para a sociedade, que não consiste no simples agendamento de consulta, como alega a Agravante, mas no agendamento de procedimento de importância crucial para a sobrevivência do paciente e este é o motivo pelo qual a Agravada afirma que se trata de tratamento de urgência.

Refuta a argumentação de que não há qualquer empecilho para que a clínica Agravada se estabeleça em outro local, na medida em que as clínicas de hemodiálise, devido ao tipo de atividade desenvolvida, que lidam com a vida dos pacientes, devem preencher diversos requisitos e obter muitas licenças, os quais estão previstos da Resolução - RDC Nº 154, de 15 de junho de 2004, da ANS, que estabelece o regulamento técnico para o funcionamento dos serviços de diálise.

Afirma que, apesar de Agravante defender ter havido prática de infração contratual, a causa de pedir da ação de despejo reside no término do prazo do contrato, a caracterizar a denúncia vazia.

Tendo em vista o princípio da eventualidade, requer que, mesmo que a suposta prática de infração contratual não sido considerada na decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, mas caso seja reconhecida por este Tribunal, que seja concedido o prazo de 01 ano para a desocupação, a teor do disposto no art. 63, §3º da Lei do Inquilinato.

Preparo recursal recolhido de forma dobrada à ID 22290396 e seguintes.

É o relatório. Inclua-se o recurso em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 04 de outubro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE SUSPENDE A DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL LOCADO. CLÍNICA MÉDICA. ESTABELECIMENTO DE SAÚDE. PROTEÇÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto contra decisão que suspendeu a desocupação de imóvel não residencial, locado por uma clínica médica com objeto social voltado à prestação de serviços de saúde, como diálise e nefrologia, atendimentos ambulatoriais e hospitalares. A parte agravada argumenta que o estabelecimento é protegido pela legislação específica para estabelecimentos de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a clínica médica, enquanto estabelecimento de saúde, está protegida pelo art. 53 da Lei nº 8.245/91, que trata da rescisão do contrato de locação de imóveis utilizados para atividades de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O objeto social da agravada, uma clínica de nefrologia, configura-se como estabelecimento de saúde, enquadrando-se na proteção do art. 53 da Lei nº 8.245/91, o que restringe a rescisão do contrato aos casos previstos nos arts. 9º e 53, não verificados nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A rescisão de contrato de locação de imóvel ocupado por estabelecimento de saúde só pode ocorrer nas hipóteses restritivas dos arts. 9º e 53 da Lei nº 8.245/91."

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, tenho que o presente recurso não comporta provimento, conforme passo a expor.

Trata-se originariamente Agravo de Instrumento interposto contra decisão que decretou a desocupação de imóvel não residencial, cuja parte locatária é uma clínica médica que possui o seguinte objeto social:

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE, NOTADAMENTE DE DIÁLISE E NEFROLOGIA, ABRANGENDO A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, E PROCEDIMENTOS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR, BEM COMO REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA DIAGNÓSTICOS E COMPLEMENTARES, ATIVIDADE DE ATENDIMENTO EM PRONTO SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A RENAIS AGUDOS”.

Tendo em vista o objeto social da clínica Agravada, considero que se enquadra como estabelecimento de saúde, recebendo a proteção contida no art. 53, da Lei n. 8.245/91, que abaixo transcrevo:

Art. 53 -
Nas locações de imóveis utilizados por
hospitais, unidades sanitárias oficiais, asilos,
estabelecimentos de saúde
e de ensino autorizados e fiscalizados pelo Poder Público, bem como por entidades religiosas devidamente registradas,
o contrato somente poderá ser rescindido.

I - nas hipóteses do art. 9º;

II - se o proprietário, promissário comprador ou promissário cessionário, em caráter irrevogável e imitido na posse, com título registrado, que haja quitado o preço da promessa ou que, não o tendo feito, seja autorizado pelo proprietário, pedir o imóvel para demolição, edificação, licenciada ou reforma que venha a resultar em aumento mínimo de cinqüenta por cento da área útil.

A seu turno, vejamos o disposto no art.9º:

Art. 9º A locação também poderá ser desfeita:

I - por mútuo acordo;

II - em decorrência da prática de infração legal ou contratual;

III - em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos;

IV - para a realização de reparações urgentes determinadas pelo Poder Público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário no imóvel ou, podendo, ele se recuse a consenti-las.

No caso dos autos, a tutela de evidência objeto do Agravo de Instrumento e suspensa pela decisão aqui agravada foi requerida pela ora Agravante sob os seguintes fundamentos:

“Conforme já demonstrado, foram juntadas provas inequívocas de que a locação se encerrou de pleno direito, e este foi devidamente notificado no prazo legal, não se manifestando até a presente data em conciliar. Portanto, o ajuizamento da ação é um direito potestativo.

A locadora tentou acordar sobre o novo contrato para ATUALIZAR o valor do imóvel, porém o locatário não quis conciliar, dizendo que não tinha contraproposta nenhuma e que sairia da casa. Sendo assim, somente restou a locadora notificá-lo comunicando o intento da retomada do imóvel.

(...)

Não obstante o fundamento legal já ser suficiente para a concessão do despejo, pelas razões a seguir expostas se faz necessária a concessão de tutela de evidencia, vez que preenchidos os requisitos legais exigidos pelo artigo 311 do CPC, sendo notório o propósito protelatório da empresa Ré, já que pretende o contrato por prazo indeterminado, sendo que eventual demora no provimento final trará ao Locador prejuízos irreparáveis, visto que a requerida permanece pagando apenas a quantia de R$ 22.902,50 (vinte e dois mil e novecentos e dois reais e cinquenta centavos), quando o correto seria R$ 26.500,00, último valor proposto pelos locadores em negociação com o advogado do réu, conforme conversa de WhatsApp.

Além disso, é patente a intenção protelatória da empresa Ré ao permanecer no local indevidamente, mesmo após ter sido notificada para fazer novo contrato sob pena de desinteresse dos locadores na continuidade da locação, e deixado de quitar com suas dívidas, certo de que tal atitude apenas demonstra que a Locatária irá insistir em ali permanecer, de forma irregular, até que uma ordem judicial determine sua retirada.

Ora, este Douto Juízo não pode coadunar com a confortável permanência da Ré no espaço locado, por já ter se exaurido o prazo do contrato locatício, e ele não haver conciliado de nenhuma forma. estando em franco descumprimento das normas legais.

(...)

Vale repisar que a presente demanda tem como causa de pedir o despejo em decorrência do inequívoco encerramento do contrato e como pedido principal a retomada do imóvel, donde se conclui que a procedência final do pedido é inarredável e incontestável. O locatário não se utilizou do direito de renovação, art. 51, º5º da Lei do inquilinato”.

Nota-se que a alegação da Agravante é fundamentada no encerramento do contrato, sem que houvesse renovação, não se enquadrando em qualquer hipótese do mencionado art. 9º.

Ademais, apesar de a Agravante tangenciar sobre suposta prática de infração contratual, consistente no pagamento a menor do aluguel do mês de fevereiro/2024, é fato que o valor do aluguel para o novo período não foi perfeitamente convencionado entre as partes, que, inclusive, divergiram quanto a esse ponto, sendo prematuro afirmar ter sido praticada infração contratual nesta hipótese específica, demandando maior dilação probatória.

Isto posto, considerando que o presente recurso não traz fundamentos suficientes para modificar a decisão interlocutória agravada, esta deve ser integralmente mantida.

ASSIM
, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO
do presente recurso de Agravo Interno, e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente os termos da decisão interlocutória agravada.

É como voto.

Belém/PA, 29 de outubro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 01/11/2024